Tribunal: TJSP
Processo: 2096467-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. Inadimplência do executado. Inconformismo contra ordem de suspensão do processo. Todavia, decisão não se revela teratológica, pois está em conformidade com as determinações recentes desta Colenda Corte sobre o caso (liminares concedidas no Conflito de Competência no 2071553-78.2020.8.26.0000 e no AI no 2189200-31.2019.8.26.0000). Necessidade dos

Ementa:
EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. Inadimplência do executado. Inconformismo contra ordem de suspensão do processo. Todavia, decisão não se revela teratológica, pois está em conformidade com as determinações recentes desta Colenda Corte sobre o caso (liminares concedidas no Conflito de Competência no 2071553-78.2020.8.26.0000 e no AI no 2189200-31.2019.8.26.0000). Necessidade dos agravantes aguardarem o desfecho de tais processos, em especial do conflito de competência, antes de se poder falar em andamento da execução.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096467-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são agravantes ANA
PAULA DE FREITAS CACCIACARRO, LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA DE
FREITAS, FLORIANO FREITAS FILHO, CLAUS FLORIANO TRENCH DE FREITAS,
AMAURY CACCIACARRO FILHO, CLAUER TRENCH DE FREITAS (ESPÓLIO),
ALEXANDRE DE FREITAS CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO, NOÏS
ANTONIA DE FREITAS CACCIACARRO e JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA
(INVENTARIANTE), é agravado JOSE GERALDO BELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096467-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40030
2
VOTO No 40030
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2096467-12.2020.8.26.0000
COMARCA
: BERTIOGA
AGRAVANTE(S): ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO E OUTROS
AGRAVADO(S) : JOSÉ GERALDO BELO
MM. JUIZ (A): FERNANDA REGINA BALBIR LOMBARDI
EXECUÇÃO
DE
ACORDO
JUDICIALMENTE
HOMOLOGADO. Inadimplência do executado. Inconformismo
contra ordem de suspensão do processo. Todavia, decisão não se
revela teratológica, pois está em conformidade com as
determinações recentes desta Colenda Corte sobre o caso
(liminares
concedidas
no
Conflito
de
Competência
no
2071553-78.2020.8.26.0000
e
no
AI
no
2189200-31.2019.8.26.0000).
Necessidade
dos
agravantes
aguardarem o desfecho de tais processos, em especial do conflito
de competência, antes de se poder falar em andamento da
execução.
RECURSO DESPROVIDO.

ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO E
OUTROS interpõem recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
(fl. 50), que suspendeu a execução de título extrajudicial ajuizada contra
JOSÉ GERALDO BELO.
Sustentam, em síntese, que o pedido de
reintegração de posse encontra fundamento no acordo judicialmente
homologado, há muito transitado em julgado. Consideram que a ordem
de suspensão é teratológica, pois posterga o cumprimento para
momento remoto, incerto, em atentado a preferência legal dos
agravantes, na maioria pessoas idosas, e contra o elemento garantidor
da prestação jurisdicional, da coisa julgada e da celeridade, dispostos no
artigo 5o, XXXV, XXXVI e LVXXIII, da Constituição Federal. Asseveram,
inclusive, que já recorreram das decisões proferidas na Ação Civil
Pública, e no Conflito de Competência no 2071553-78.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096467-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40030
3
pois a questão da sobreposição de áreas encontra-se superada (fls.
01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 383/384).
É o relatório.
Os agravantes manifestam seu inconformismo
contra a ordem de suspensão da execução extrajudicial proposta contra
o agravado.
Todavia,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados, não há como conceder a tutela pleiteada diante do novo
panorama existente, como bem observou o Juízo:
“Indefiro a tutela provisória pleiteada pelos
exequentes, já que por recente decisão do Tribunal de
Justiça, proferida nos autos do Conflito de Competência n.o
2071553-78.2020.8.26.0000, foi determinada a suspensão
dos incidentes de cumprimento de sentença que tenham
como
objeto
o
acordo
firmado
nos
autos
0001712-14.2011.8.26.0075. Dessa forma, suspendo o
presente incidente. Revogada a suspensão que, friso,
decorre de decisão da superior instância, tornem conclusos.”
De fato, a decisão encontra amparo na liminar
concedida no Conflito de Competência no 2071553-78.2020.8.26.0000,
em que o des. Soares Levada assim determinou:
“Por todo o exposto, estão com efeito presentes
fumus boni iuris e periculum in mora a justificar o
sobrestamento dos feitos em cumprimentos de sentenças
elencados nesta inicial e dos 26 agravos de instrumento
interpostos às Egrégias Câmaras de Direito Privado pois
impugnam o v. acórdão da 8a Câmara de Direito Público,
indevidamente sob o aspecto do recurso processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096467-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40030
4
adequado -, para garantia do resultado útil da ação civil
pública proposta, com fundamento no artigo 955 do CPC,
nomeado o Juízo da 1a Vara de Bertioga como o único
competente para exame e julgamento de eventuais medidas
urgentes em tais processos, até julgamento final deste
Conflito de Competência. Eventuais outros agravos que se
interponham com o mesmo objeto ficarão igualmente
suspensos.
Intimem-se os Juízos suscitados das Egrégias
6a, 7a, 8a e 12a Câmaras de Direito Privado, bem como da
Egrégia 8a Câmara de Direito Público, para manifestarem-se
nos autos, bem como ao douto representante ministerial.
Como consequência natural da liminar ora
concedida, eventuais mandados reintegratórios de posse
expedidos
nos
autos
do
processo
no
0001712-14.2018.8.26.0075 devem ser recolhidos, também
até resolução deste Conflito, haja vista a suspensividade
antes concedida pela 8a Câmara de Direito Público.”
(Conflito de Competência no 2071553-78.2020.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Soares Levada, decisão liminar
proferida em 24/04/2020, publicada em 28/04/2020).
E também na liminar deferida nos autos da ação
civil pública, ratificada no julgamento do AI no
2189200-31.2019.8.26.0000, no qual se decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Decisão
agravada
que
concedeu
a
tutela
provisória requerida pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo para determinar: o bloqueio de matrículas de
imóveis e suspensão de todas as medidas de regularização
jurídica na área sub judice; que os proprietários registrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096467-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40030
5
se abstenham de receber prestações vencidas ou vincendas
dos adquirentes dos lotes ou de promover a cobrança de
qualquer quantia relativa a parcelas dos imóveis em
questão; a suspensão de todos os processos individuais ou
coletivos
de
natureza
possessória
ajuizados
pelos
proprietários registrais das matrículas bloqueadas. Decisão
agravada que não se mostra teratológica. Os argumentos
expostos nas razões do agravo de instrumento envolvem
matéria de mérito, inibindo maiores considerações nesta
sede recursal, sob pena de supressão de juízo de cognição.
Além disso, o bloqueio de matrículas e suspensão das
medidas de regularização jurídica da área mostram-se
medidas cautelares adequadas adotadas pelo julgador a
quo, que após o contraditório e o devido processo legal, terá
melhores condições para o exame do mérito. RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
2189200-31.2019.8.26.0000,
8a
Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Celso Faria, j.
19/02/2020).
Desta forma, tudo indica que a decisão não é
teratológica, pois está em conformidade com as determinações recentes
desta Colenda Corte sobre o caso.
Assim, deve a parte aguardar o oportuno
julgamento, em especial do conflito de competência, antes de se poder
falar em retomar a execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator